Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE AO TEMPO A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MANDATO. IMPERTINÊNCIA. NOVAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO INADIMPLIDO. AJUSTE INADIMPLIDO QUE CONFIRMA A RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão quanto à apuração da existência de contratação de operação de câmbio entre o autor e a ré IEX CÂMBIO TURISMO LTDA, ao tempo em que a agência atuava como correspondente cambial da operadora embargante.
2.1. Quanto ao acordo posterior firmado entre o autor e a corré J&B VIAGENS E TURISMO LTDA, prometendo a quitação dos prejuízos havidos com o adimplemento do contrato de câmbio, o acórdão recorrido também é claro ao dispor que o ajuste foi inadimplido e que não representa novação, de modo que não afeta a subsistência da responsabilidade pelo inadimplemento do contrato originário, nos termos do art. 361 do CC.
3. Ainda que a operadora de câmbio embargante possa opor em face da correspondente cambial a alegação de nulidade contratual e violação de mandato, o entendimento proclamado no julgado é de que a recorrente possui responsabilidade objetiva e solidária perante os consumidores lesados.
3.1. Nesse sentido o acórdão é expresso ao dispor que os art. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondente, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados.
3.2. Com lastro nessa previsão normativa e no disposto nos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, o julgado conclui que se restar verificado que ao tempo em do contrato de câmbio a corretora embargante mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve garantir pessoalmente a restituição de valores, pois responde de forma objetiva e solidaria pelos prejuízos causados ao consumidor.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de Declaração desprovidos.